Tribunal: TJSP
Processo: 1029586-14.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – HIDROTERAPIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. O tratamento médico, oferecido pelo SUS (Sessões de Fisioterapia), é eficaz para evitar a deterioração do quadro clínico da parte autora, a despeito da gravidade da respectiva doença. 2. Adoção e prevalência do resultado

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – HIDROTERAPIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. O tratamento médico, oferecido pelo SUS (Sessões de Fisioterapia), é eficaz para evitar a deterioração do quadro clínico da parte autora, a despeito da gravidade da respectiva doença. 2. Adoção e prevalência do resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Omissão do Poder Público, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.